Tribunal: TJMT
Processo: 1027127-18.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027127-18.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATAIDE FRANCELINO DA CRUZ - CPF: 432.705.731-20 (APELADO), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), REVENDA MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 97.535.060/0001-40 (EMBARGANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REVENDEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que manteve sentença condenatória pela não transferência de veículo, além de fixar indenizações por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissões ou contradições capazes de justificar sua correção ou complementação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão, mas apenas para sanar vícios formais (art. 1.022 do CPC).

4.

O acórdão analisou expressamente a alegação de ilegitimidade passiva e reconheceu a responsabilidade objetiva da revendedora.

5.

A denunciação da lide foi considerada irrelevante diante da responsabilidade direta da embargante, sendo inadmissível inovar ou deslocar a culpa para terceiros.

6.

As alegações sobre ausência de provas e entrega do recibo assinado foram examinadas, sendo demonstrada a presunção do dano moral.

7.

Não se identificaram omissões ou contradições, apenas inconformismo com o resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes vícios formais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts.
1.022 e 1.026, §2o; CTB, art. 123, §1o; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
REVENDA MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
.

contra acórdão de id. 288701889 que negou provimento à Apelação cível interposta pela embargante, mantendo integralmente a sentença que a condenou a realizar a transferência do veículo, bem como ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais.

Em suas razões recursais, a embargante alega omissões e contradições relativas: (i) à sua ilegitimidade passiva; (ii) ao pedido de denunciação à lide do DETRAN e da instituição financeira PORTOSEG S/A; (iii) à responsabilidade por suposta fraude de terceiros; e (iv) à ausência de provas quanto aos danos materiais e morais.
Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios, com efeitos infringentes
(id. 290860895).

O embargado
ATAIDE FRANCELINO DA CRUZ
, em
contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos e aplicação da multa por serem protelatórios (id. 291414973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões e contradições no acórdão quanto
à alegada ilegitimidade passiva da embargante, à ausência de apreciação do pedido de denunciação da lide ao DETRAN e à financeira Portoseg S/A, à responsabilidade por suposta fraude de terceiros e à suposta inexistência de provas dos danos materiais e morais
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, não se
evidencia vício de omissão ou contradição no julgado, pois foi devidamente enfrentada a tese de ilegitimidade passiva, esclarecendo que a revendedora responde objetivamente pelos danos decorrentes da ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito, com base no art. 123, §1o, do CTB e na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC).

Quanto à denunciação da lide, o acórdão expressamente considerou irrelevante a conduta de terceiros à luz da responsabilidade objetiva da embargante. A tentativa de atribuir culpa exclusiva ao DETRAN ou à financeira constitui inovação de argumentos ou tentativa de rediscussão de mérito, providência incompatível com a estreita via deste recurso.

No tocante à alegação de que o embargado teria anuído com a transferência e entregado recibo assinado, bem como à alegação de ausência de provas quanto aos danos, o acórdão apreciou suficientemente o conjunto probatório. Demonstrou-se a existência de elementos suficientes para a manutenção da condenação e destacou a presunção do dano moral em razão da reativação indevida de registro em nome do autor e sua inclusão em dívida ativa.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matérias já apreciadas e decididas, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, no tocante ao pedido formulado pelo embargado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito meramente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025